Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712519-12.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. RECORRIDO: IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial, formulado pela recorrente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, no ID 21412326, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024